Tribunal: TJDFT
Processo: 0764464-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. DF LEGAL. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença de ID 57881219, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos materiais e morais.
2. Em suas razões recursais (ID 57881223), sustenta ser legítima cessionária dos direitos incidentes sobre o imóvel. Esclarece não ter sido previamente notificada acerca do ato demolitório. Em vista disso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença com o acolhimento dos pedidos iniciais. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 57881228), nas quais o Ente Distrital pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de inépcia da petição recursal, a qual não teria observado o princípio da dialeticidade, uma vez que não teria atacado todos os fundamentos da decisão recorrida. Em relação ao mérito do recurso, requer o seu improvimento.
4. No que tange à gratuidade de justiça, a análise das condições econômicas demonstradas indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concedo, conforme art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado.
5. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. No caso em apreço, em que pese a similaridade do recurso interposto com a petição inicial, é certo que os argumentos ali apresentados são aptos a infirmar os fundamentos da decisão atacada, de modo que não se verifica violação ao referido princípio. Preliminar rejeitada.
6. A controvérsia dos presentes autos reside em analisar a legitimidade dos atos de fiscalização praticados pelo ente público recorrido, por meio do DF Legal, consistente na demolição de acessão física artificial erigida pela apelante em terreno alegadamente público.
7. Primeiramente, cumpre ressaltar que, compulsando os autos, é possível perceber que embora a autora não tenha juntado aos autos a cessão de direitos referente ao imóvel em questão, é inconteste que ela reside no referido local, conforme comprovante de residência de ID 57881085.
8. Quanto à natureza do terreno em que foi construído o muro que circundava a moradia da requerente, é inegável se tratar de área pública, consoante laudo de ID 182078444, o qual atesta que o imóvel situado na SHSN Ch. Santa Luzia, Lote 73, Rua Zelia Macalao, Ceilândia/DF está inserido "na poligonal do Projeto de Urbanismo de Regularização – URB-RP 074/2009 – Regularização da ARIS Sol Nascente, porém, a área não foi contemplada como unidade mobiliária", tratando-se, portanto, de área pública de uso comum destinada ao sistema viário. Tal circunstância legitimaria, em tese, a atuação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal. Contudo, também é imprescindível analisar se, no caso em concreto, há necessidade de prévia notificação.
9. De acordo com o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE, a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização, devendo o infrator ser intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. Somente em relação às obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, é cabível ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, sendo dispensável a notificação prévia, diante da nítida urgência imposta por tais situações, que exigem uma rápida atuação do Poder Público, para evitar a conclusão de obras irregulares. Ocorre que não restou demonstrado nos autos que o caso em tela se encaixa na referida exceção legal, motivo pelo qual seria indispensável a notificação prévia da apelante, o que, todavia, não ocorreu. Isso porque, o documento de ID 57881211 - Pág. 6, além de se referir a endereço diverso (lote 71), não possui a assinatura da recorrente, o que demonstra que, de fato, ela não foi devidamente notificada a respeito do ato demolitório. Nesse prisma, tem-se que o DF Legal não agiu em exercício regular do poder de polícia administrativa, porquanto não houve intimação da moradora quanto à ilicitude da edificação realizada naquele terreno, impedindo-a, assim, de exercer os seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.
10. Diante da mencionada violação do direito constitucional ao devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF), resta evidenciada a responsabilidade civil do recorrido, o qual deverá indenizar a apelante por danos materiais no valor de R$ 5.622,42 (cinco mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), sendo R$ 3.222,42 pelos materiais de construção e R$ 2.400,00 pela mão de obra, consoante orçamentos de ID 57881099.
11. De igual modo, restam configurados os danos morais, haja vista que em decorrência do ato ilegal praticado pelo Poder Público, somado à precária condição financeira da autora, esta permanece, desde agosto de 2023, com a sua residência desprotegida ante a derrubada do muro, que cercava a sua residência. Logo, o fato de sua moradia estar mais vulnerável a ações criminosas, em uma região com alto índice de violência, enseja, por óbvio, desgaste emocional e sofrimento psicológico à recorrente, em virtude da preocupação diária com a sua segurança e a de seus familiares, afrontando, desse modo, os seus direitos da personalidade.
12. Por fim, cabe salientar que, em que pese o ato administrativo praticado no exercício do poder de polícia seja dotado de autoexecutoriedade, podendo, por isso, ser cumprido direta e imediatamente pela Administração Pública, sem necessidade de ordem judicial, isso não significa que esse ato administrativo não possa ser objeto de controle judicial. Desta feita, diante de evidente abuso de poder praticado por entidade política, tal como no caso dos presentes autos, cabe ao Judiciário impor ao ente federado infrator as sanções legalmente previstas, a fim de coibir esse tipo de conduta, razão pela qual a sentença, objeto de recurso, deve ser reformada.
13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para condenar o recorrido a indenizar a recorrente pelos danos materiais no valor de R$ 5.622,42 (cinco mil seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), bem como pelos danos morais sofridos no valor de R$3 .000,00 (três mil reais).
14. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.